Tribunal: TJDFT
Processo: 0742267-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGISTRO POSTERIOR DA PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REGISTRO DE CONSTRIÇÃO RELATIVA A OUTRO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Pronunciamento judicial que contém fundamentação idônea atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendidas pela parte não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional.
III. Não se enquadra em nenhuma das hipóteses de fraude à execução dispostas no artigo 792 do Código de Processo Civil aquisição de imóvel mediante promessa de compra antes da instauração do cumprimento de sentença no qual posteriormente foi penhorado, salvo comprovada má-fé do adquirente.
IV. A pendência de registro de penhora relativa a outro processo não induz fraude à execução quanto ao exequente cujo cumprimento de sentença sequer havia se iniciado, tendo em vista tratar-se de vício de ineficácia e não de validade, consoante a inteligência do artigo 792, § 1o, do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.